Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das mensalidades cobradas pela ré no período do aviso prévio contratual, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, tendo como limite o valor da dívida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; e, em caso positivo, (iii) saber se é cabível a fixação de astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a fundamentação constante na decisão recorrida, desenvolvida em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, demonstrou clara conclusão acerca da constatação de probabilidade do direito e do risco de dano, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CRFB e no art. 489 do CPC, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação aos contratos coletivos empresariais, os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, mas é possível a aplicação da legislação consumerista, ante a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários.
5. O contrato coletivo empresarial objeto desta demanda possui apenas 3 (três) beneficiários, o que indica se tratar de “falso coletivo”, atraindo as regras aplicáveis aos planos de saúde individuais para rescisão, inclusive a desnecessidade de cumprimento do prazo de fidelização de 12 (doze) meses ou aviso prévio, o que indica probabilidade do direito. Há risco de dano grave decorrente da cobrança de valores pela operadora, pois o inadimplemento pode ocasionar inclusão do nome da requerente em cadastro de proteção ao crédito. Inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que a poderá ser cobrada da autora, com as medidas coercitivas cabíveis, caso o pedido inicial seja julgado improcedente.
6. Não observado excesso no valor da multa por eventual descumprimento, tampouco qualquer óbice à parte ré ao adequado e tempestivo cumprimento da determinação judicial, não há falar em supressão ou minoração do valor fixado pelo Juízo de origem a título de astreintes, na forma do art. 537, § 1o, do CPC, nem extensão de prazo para cumprimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.